Tribunal: TCU
Processo: 012.188/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco contra o Acórdão 11856/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 11856/2020-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistentes seus subitens 9.3.2 e 9.3.3; 9.2. esclarecer à unidade jurisdicionada que, nos termos da deliberação recorrida, deverá ser providenciada a correção das irregularidades relativas à incorporação de quintos e ao pagamento da vantagem opção, cadastrando novo ato de concessão de pensão civil, livre dessas irregularidades, e submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.